Tribunal: TJMT
Processo: 1064429-76.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064429-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAQUIM MARTINS DA COSTA - CPF: 107.554.381-91 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HOMOLOGAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO REQUERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS.
RECURSO
DESPROVI
DO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas que homologou a prova produzida sem condenação em honorários sucumbenciais, atribuindo ao autor o pagamento das custas e despesas processuais, com exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do requerido ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais em ação de produção antecipada de provas quando os documentos solicitados são apresentados no primeiro momento em que o requerido se manifesta nos autos, sem resistência à pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nas ações de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa
e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo.

No caso concreto, não houve resistência do apelado ao pleito autoral que caracterizasse litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o requerido trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não havendo vencedor ou vencido na espécie, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida.

Quanto às custas processuais, o ônus é de quem promove a ação, uma vez que na ação principal é que a sucumbência será aferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em ação de produção antecipada de provas, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral. 2. O ônus das custas processuais em ação de produção antecipada de provas é de quem promove a ação, sendo a sucumbência aferida apenas na ação
principal.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto por
JOAQUIM MARTINS DA COSTA

contra a
sentença proferida na

Ação

d
e Produção Antecipada de Provas

ajuizada
em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
que
homologou a prova produzida inerente aos documentos requisitados na inicial,
sem condenação em honorários sucumbenciais.

Custas e despesas process
uais pel
o autor, com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

O

recorrente aduz, em síntese,
a existência de pretensão resistida diante da inércia administrativa do banco por mais de 90 dias, após notificação extrajudicial, atraindo o princípio da causalidade.

Assevera violação ao art. 82, §2º, do CPC, pois sendo vencedor da demanda, não poderia ser condenado ao pagamento das custas processuais.

Menciona o cabimento de honorários sucumbenciais ante a necessidade de ajuizamento da ação para obter documentos que deveriam ter sido fornecidos administrativamente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença
a fim de inverter o ônus das custas processuais e condenar o apelado em honorários advocatícios, além de majorar os honorários em grau recursal.

C
ontrarrazões
no Id.
341019862
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos a ausência de resistência do apela
do
ao pleito autoral que caracterize litigiosidade a fim de se aplicar o princípio da causalidade, porquanto o apelado trouxe aos autos, no primeiro momento em que se pronunciou, todos os documentos que se encontravam sob sua disposição.

Não houve quaisquer debates e questionamentos quanto ao pedido de exibição dos documentos.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova ou de exibição de documentos, for demonstrada a resistência à recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral na exibição dos documentos solicitados no processo, o que não se observa no caso concreto.

Sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021,
DJe
de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o
enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024,
DJe
de 2/5/2024).
[
g.n
]

No
AgInt
no REsp n. 2143829/SC o Min. Moura Ribeiro explica caso semelhante
“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, AUTOPISTA as
trouxe aos autos no primeiro momento em que se pronunciou nos autos. Assim, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados
, o que não se observa no caso concreto (
AgInt
no
AREsp
n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 14/5/2021)”.

[
g.n
.]

Portanto, não há que se falar em verba honorária de sucumbência, seja em favor do patrono da parte autora, seja em favor do patrono da requerida, pois não há vencedor ou vencido na espécie.

Por fim, quanto às custas processuais,
o ônus é de quem as promove, uma vez que na ação principal é que a sucumbência será aferida.

Dessa forma, as circunstâncias dos autos impõem a manutenção da sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026